Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723038-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. 2. Merece ser mantida a penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovado o esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. 3. Diante da falta de cooperação da parte devedora, inviável a redução do percentual de faturamento a ser constrito. 4. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 835 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora do faturamento da empresa, ao argumento de que tal medida contraria a ordem preferencial estabelecida na norma; b) artigo 805 do CPC, afirmando que a execução da sentença deve ser realizada de forma a minimizar os prejuízos para o devedor, ajustando-se às condições do cumprimento da obrigação a sua realidade. Aduz que deve ser assegurado que a busca pela satisfação do crédito não implique em ônus excessivo ou injusto, tendo em vista o princípio da menor onerosidade e a garantia da equidade nas relações jurídicas. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Compulsando os autos do cumprimento de sentença, percebe-se que foram realizadas no juízo a quo pesquisas judiciais, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER ERIDF (Ids. 152569382, 152569387, 152569357 e 160411627 dos autos de origem). Das pesquisas realizadas, só houve resultado das pesquisas de bens imóveis de titularidade da parte agravante executada que resultaram em penhora dos bens. No entanto, em razão da comprovação de alienação anterior, a penhora dos bens foi desconstituída, conforme decisão judicial de ID. 195662044.Ato contínuo, a exequente agravada pugnou pela penhora do faturamento da empresa executadas (Id. 194520053 dos autos de origem), o que foi deferido pela decisão ora agravada ante a comprovação da atividade empresarial da devedora (ID. 196209202 do processo referência). Esse quadro demonstra o devido esgotamento dos meios de execução que autoriza a penhora sobre o faturamento da empresa alvo de busca de satisfação de crédito (ID 62420331). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016